Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-96.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Remessa Necessária Cível n. 1010917-96.2016.8.11.0041
RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e OSVALDO ALVES CABRAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 22073981) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 8828999).
O Recurso Especial foi admitido (ID 37322494) e, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (ID 45280469 e 45280471), retornando os autos com decisão, a qual deu provimento ao Recurso Especial (ID 59246970).
É o relatório.
Assim, encaminhem-se os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para cumprimento da decisão proferida pela Instância Superior (ID 59246970).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX